Tribunal: TJSP
Processo: 3014785-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, conquanto acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, não se fixou honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se cabível, ou não, a condenação dos exequentes ao pagamento de verba

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, conquanto acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, não se fixou honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se cabível, ou não, a condenação dos exequentes ao pagamento de verba honorária.

RAZÕES DE DECIDIR

Possibilidade de fixação dos honorários advocatícios na hipótese sob reapreço. Observância ao princípio da causalidade e ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.134.186/RS (tema 410). Inteligência dos artigos 85, parágrafo 1o, e 90, caput, do Código de Processo Civil. Concordância dos exequentes em relação aos cálculos apresentados que somente reduz para metade a verba honorária.

DISPOSITIVO

Recurso provido.

Legislação citada: Código de Processo Civil, arts. 85 e 90.

Jurisprudência: TJSP, Agravo de Instrumento 3006436-50.2025.8.26.0000, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, 3a Câm. de Direito Público, j. 02.10.2025; STJ, Recurso Especial 1.134.186/RS, Rel. Des. Luis Felipe Salomão, j. 01.08.2011.